Tribunal: STF
Processo: HC 117542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3.Crime de violação de direito autoral (art. 184, § 2º, do Código Penal). 4. Laudo de apreensão sem a devida observância das formalidades legais. Materialidade corroborada por demais provas colhidas durante a instrução processual. 5. Ausência de constrangimento ilegal. ordem denegada.